Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737917-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE REZENDE, MARCIO LUCIO NUNES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE D E S P A C H O Considerando a atuação no feito (ID 63293901), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora